Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706989-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA SANTOS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Poder de Polícia - Administração Pública - Situação Excepcional - Deferimento Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, tenho entendimento similar ao do Juízo de Origem, a privilegiar o Poder de Polícia da Administração, o qual dispõe da prerrogativa da Autoexecutoriedade para demolir construções erigidas irregularmente. Entretanto, a atual situação global impõe a aplicação da cláusula material do Devido Processo Legal Substancial, a razoabilidade, bem como do Princípio Basilar dos Estados Democráticos, a Dignidade da Pessoa Humana. Desta feita, entendo razoável suspender a ordem de demolição de construções da agravante, sob pena de inclusive haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2. A presente decisão tem caráter excepcional, não afasta meu entendimento sobre a matéria, e atende apenas a caráter humanitário, devendo a questão ser resolvida quando do análise final de mérito. Diante do exposto, DEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem demolitória dirigida contra o imóvel no qual se encontra a autora, até final julgamento deste recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando das Informações. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator